Tribunal: TCU
Processo: 018.813/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização na modalidade Auditoria Operacional, encaminhada pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança), com anuência da Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (SecexEstado). Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta, com objetivo de analisar a efetividade das políticas públicas que tratam da oferta e demanda de profissionais nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), bem como identificar as causas e os efeitos da escassez desses profissionais no crescimento do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) no Brasil; 9.2. orientar a Segecex, por meio da SecexEstado e da AudGovernança, no que se refere ao escopo da fiscalização ora autorizada, a: 9.2.1. buscar referências internacionais sobre o ensino técnico profissionalizante, a exemplo do sistema de ensino dual da Alemanha e de outros modelos de sucesso, como os da Suíça, Finlândia e Coreia do Sul; 9.2.2. analisar os casos de sucesso do ensino técnico profissionalizante oferecido no Brasil pelas entidades do Sistema S, a exemplo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); 9.2.3. analisar a iniciativa de expansão da rede de Institutos Federais de Educação, anunciada pelo Governo Federal em março deste ano, bem como a proposta de destinação preferencial de recursos para o ensino técnico profissionalizante, prevista no âmbito do PLP 121/2024, em tramitação no Congresso Nacional; 9.3. restituir os autos à SecexEstado para as providências necessárias.